Tribunal: TJMT
Processo: 1068723-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1068723-97.2025.8.11.0001
ORIGEM: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIAB
RECORRENTE: NAYARA VIEIRA BRANDAO
RECORRIDO: INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CITAÇÃO. REALIZADA 06 DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 334 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nulidade de citação. A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC). No presente caso, a parte requerida foi regularmente citada em 23/10/2025 (ID 348766031/PJe2) via AR e a audiência de conciliação ocorreu em 03/11/2025.
2. A nulidade da citação e cerceamento de defesa devem ser afastados, diante da comprovação realizada via AR, ou seja, 10 dias antes da audiência.
3. Analisando os autos, vê-se que a recorrente não apresentou justificativa de sua ausência em audiência de conciliação no prazo.
4. Inaplicabilidade do artigo 334, do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais, ante o princípio da celeridade processual.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068723-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (RECORRIDO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), NAYARA VIEIRA BRANDAO - CPF: 029.280.581-09 (RECORRENTE), FERNANDO ROSA CALDAS JUNIOR - CPF: 060.016.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026